Tribunal: TJDFT
Processo: 0734027-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. CAIXA ELETRÔNICO. TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito no serviço ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Pacífico o posicionamento jurisprudencial no sentido de que compete ao correntista a obrigação da guarda do cartão magnético e de manutenção em sigilo da senha, não podendo o banco ser responsabilizado por eventual prejuízo sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano.
3. Restando demonstrado nos autos que o empréstimo bancário ocorreu em terminal de autoatendimento (caixa eletrônico), com a utilização de cartão pessoal, senha e o envio de dados confidenciais a terceiro, fica afastada a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.